Tribunal: STF
Processo: RE 1514175
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 32):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO Nº 11.302/2022. INDULTO. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 7º, INCISO VI, QUE POSSIBILITA A CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA. 



    O Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto ao apenado, considerando que o Decreto nº 11.302/22 veda a concessão de indulto aos delitos cujas penas máximas em abstrato forem superiores a 05 anos e, aplicando-se a redução no mínimo legal ao delito de tráfico de drogas, está-se diante de uma pena de aproximadamente 12 anos. No entanto, para compreender esse regramento, deve-se recorrer ao artigo 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/22, que estabelece que o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a exceção expressamente prevista pelo legislador quanto ao tráfico na modalidade privilegiada faz imperar a presunção de viabilidade da aplicação de indulto às condenações por este delito, não existindo qualquer manifesta ilegalidade decorrente de sua aplicabilidade, que atende às finalidades do instituto. Decisão reformada. Indulto concedido. 



    AGRAVO PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o sentenciado, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), requereu a concessão de indulto com fundamento no Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao Juízo da Execução Penal, que indeferiu o pedido (Doc. 9).



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento, “para o fim de conceder o indulto ao apenado DAVID CORRÊA DA SILVA referente ao processo nº 0163852-56.2014.8.21.0001, porquanto devidamente preenchidos os requisitos constantes no Decreto nº 11.302/2022.” (Doc. 31) 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que “a orientação esposada pelo Tribunal de Justiça enseja violação aos artigos 5º, inciso XLIII, e 84, inciso XII, ambos da Constituição Federal”. (Doc. 41)



    Nas razões recursais, aduz que “o tráfico de drogas, mesmo quando cometido com a incidência da causa de redução de pena do §4º do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06, não descaracteriza a proteção constitucional conferia à sociedade em face de delitos desse jaez, importando, na espécie, a vontade do legislador constitucional de impedir a concessão de graça a indivíduos que empregam o comércio ilícito de drogas como meio de auferir vantagem patrimonial”.



    Além disso, destaca que “as minorantes e as majorantes incidem sobre a pena do tipo básico ou derivado – neste caso, qualificado ou privilegiado –, mas não alteram em absolutamente nada a tipicidade da conduta, já que apenas trazem hipóteses em que se pode aumentar ou reduzir o preceito secundário.”



    Destaca que “No caso do artigo 33, §4º, da Lei n.° 11.343/06, porém, não há essa autonomia, pois a causa de redução de pena reporta-se ao caput do próprio dispositivo, cogitando-se, pois, de minorante que, ao incidir sobre a pena prevista no caput, repisa-se, não modifica a sua tipicidade, nem cria tipo derivado.” 



    Aponta que “a interpretação da decisão no que diz respeito aos arts. 5º e 7º, inc. VI, ambos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, especificamente em relação a condenados pelo delito de tráfico privilegiado pode ser considerada teratológica, o que, ao fim e ao cabo, acaba por negar vigência ao disposto no art. 84, XII, da CF.”



    Por fim, sustenta que “deve ser observada a pena máxima cominada em abstrato, deve-se considerar a pena de 15 anos, com a redução mínima prevista no § 4º, supracitado (1/6, que corresponde a 02 anos e 06 meses), resultando em 12 anos e 06 meses. Assim, o delito de tráfico privilegiado não é passível de indulto, mesmo nos termos do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, pois a pena máxima cominada em abstrato supera – e muito – 05 anos de prisão.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de que seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal supradeduzida, para efeito de cassar o indulto concedido nos termos da fundamentação.”



    Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul sustentou o descabimento do recurso, ao argumento de que “a matéria discutida na insurgência extraordinária funda-se na interpretação alcançada, pelo Colegiado recorrido, da legislação infraconstitucional. Ou seja, o fundamento do acórdão não é de ordem constitucional.” 



    No mérito, afirmou que “o indulto previsto pelo artigo 5º do Decreto NÃO VIOLA o artigo 84, XII, da Constituição Federal e tampouco os princípios constitucionais da separação dos poderes (artigo 2º; artigo 48, VIII, CF; artigo 60, §4º, III; artigo 62, §1º, I, b; e artigo 68, §1º, II, todos da CF), da proporcionalidade e razoabilidade (artigo 1º, caput; e artigo 5º, LIV e XLI, todos da CF), da isonomia e da individualização da pena, assim como da segurança social/pública (artigo 5º, caput, I e XLVI; artigo 6º, caput; e artigo 144, todos da CF).” 



    O Tribunal estadual determinou o sobrestamento do recurso, “até o julgamento do Tema 1.267 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil”. (Doc; 61) 



    Interposto Agravo interno, a Corte estadual negou-lhe provimento (Doc. 75)



    Alegando que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Recurso Extraordinário para esta CORTE, a defesa ajuizou Reclamação, cujo pedido foi julgado procedente em decisão por mim proferida em 25/8/2024, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento extrapolam àqueles que motivaram o reconhecimento da Repercussão Geral no RE 1.450.100 (Tema 1267) (Rcl 69.681, Dje 9/9/2024). 



    Após, os autos foram remetidos a esta CORTE e a mim distribuídos com fundamento no art. 69, caput, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a)o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b)a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa e concedeu o indulto presidencial ao apenado, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 31):



    De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, DAVID cumpre pena total de 04 anos e 07 meses, pela prática do delito de tráfico privilegiado. Iniciou o cumprimento da pena em 20/11/2023, sendo o término previsto para 17/06/2028. 



    Por oportuno, transcrevo a decisão agravada, que deixou de indeferir indulto ao apenado sob os seguintes fundamentos: 



    [...] 



    Decido. 



    Trata-se de apenado em cumprimento de pena por delito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Ademais, em que pese o afastamento do caráter hediondo do referido delito, este juízo entende por incabível a concessão de indulto ao referido delito. 



    Conforme verifica-se no art. 5°, XLIII, da Constituição Federal, há uma vedação à concessão da benesse aos delitos ali expressos, incluindo-se o tráfico de drogas. Como acima referido, houve pela Suprema Corte a retirada da natureza hedionda do tráfico privilegiado, todavia, a vedação amparada na Carta Magna decorre da simples configuração do tráfico de drogas, sendo privilegiado ou não, bem como hediondo ou não. 



    Além disso, o Decreto 11.302/22 é claro no art. 5°, ao vedar a concessão de indulto aos delitos cujas penas máximas em abstrato forem superiores a 5 anos. Ou seja, aplicando-se a redução no mínimo legal (1/6) ao delito de tráfico de drogas, estaremos diante de uma pena de aproximadamente 12 anos, o que obsta a concessão do benefício. 



    Portanto, indefiro o pedido de indulto. 



    [...] 



    Pois bem. 



    O indulto é um benefício concedido de forma privativa e espontânea pelo Presidente da República, concebendo manifestação de indulgência soberana, conforme previsão no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. 



    Trata-se de clemência que concretiza a renúncia do Estado ao direito de punir, destinada a um grupo indeterminado de condenados e delimitada pela natureza do crime, além da quantidade de pena aplicada e outros requisitos subjetivos e objetivos que o diploma legal pode estabelecer. 



    Não há, portanto, com a edição de um decreto de indulto, qualquer afronta ao princípio da separação de poderes, posto que a própria Constituição Federal atribui ao Chefe do Poder Executivo Federal a competência privativa para editá-lo. Tal prerrogativa afasta a alegação de ilícita ingerência do Poder Executivo em competência do Judiciário ou Legislativo. 



    Ademais, o indulto admite duas formas: o total, em que há a extinção da punibilidade e, em consequência, das sanções penais mencionadas no decreto presidencial; e o parcial, quando há a diminuição ou comutação da pena imposta pela condenação. Na hipótese em apreço, em que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", está-se diante de indulto total, com a extinção da punibilidade do agente. 



    Veja-se que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto ao apenado, considerando que o Decreto em comento veda a concessão de indulto aos delitos cujas penas máximas em abstrato forem superiores a 05 anos e, aplicando-se a redução no mínimo legal ao delito de tráfico de drogas, está-se diante de uma pena de aproximadamente 12 anos. 



    No entanto, para compreender esse regramento, deve-se recorrer ao artigo 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/22, que estabelece que o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes tipificados no caput e no §1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343/06. 



    Nesse cenário, ao se analisar a alma hierárquica e finalística do preceito constitucional estabelecido em relação à concessão de indulto, cabe ao intérprete do Decreto nº 11.302/2022 dar sistematicidade à normativa, colocando-a, formal e substancialmente, em harmonia com os valores e princípios do sistema jurídico, sem suprimir as fundantes e superiores diretrizes constitucionais. 



    Com efeito, a exceção expressamente prevista pelo legislador quanto ao tráfico na modalidade privilegiada faz imperar a presunção de viabilidade da aplicação de indulto às condenações por este delito, não existindo qualquer manifesta ilegalidade decorrente de sua aplicabilidade, que atende às finalidades do instituto. 



    […]



    Soma-se a isso o fato de que o indulto sofre limitação substancial decorrente do artigo 5º, inciso XLIII, da Carta Magna, que institui que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". 



    Porém, as modificações trazidas pelo Pacote Anticrime apenas reforçaram e consolidaram a não hediondez do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que já era preconizado pela jurisprudência, conforme o Habeas Corpus nº 118.533, precedente paradigma da Corte Suprema sobre a matéria. 



    Destarte, deve ser reformada a decisão agravada, para o fim de conceder o indulto ao apenado DAVID CORRÊA DA SILVA referente ao processo nº 0163852-56.2014.8.21.0001, porquanto devidamente preenchidos os requisitos constantes no Decreto nº 11.302/2022. 



    Por tais fundamentos, voto por dar provimento ao agravo em execução defensivo, para conceder o indulto ao apenado referente ao processo nº 0163852-56.2014.8.21.0001. 



    Essa decisão não merece prosperar.



    Tratando-se de crime hediondo ou equiparado a hediondo, aplica-se para o tráfico de drogas a vedação ao institutos da graça e indulto (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, art. 2º, I, da Lei n. 8.072/90, e art. 44, "caput", da Lei n. 11.343/2006), certo que tais benesses são espécies do gênero anistia, consoante entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 115.099/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/03/2013). 



    Nesse sentido, o Decreto n. 11.302/2022, ao conceder o “indulto natalino”, vedou expressamente a benesse para condenados pelos delitos “tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”. Logo, o decreto presidencial admitiu o indulto aos condenados pelo cometimento do crime de tráfico de drogas "privilegiado", previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Embora o Ministério Público alegue nas razões recursais que “mesmo quando cometido com a incidência da causa de redução de pena do §4º do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06” deve subsistir a vedação constitucional à concessão do indulto (art. 5º, XLII), no julgamento do HC 118.533/MS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o "tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e §1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2016). Naquela ocasião, a Relatora fez constar do voto condutor do acórdão: 



    O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 



    A própria etiologia do crime privilegiado é incompatível com a natureza hedionda, pois não se pode ter por repulsivo, ignóbil, pavoroso, sórdido e provocador de uma grande indignação moral um delito derivado, brando e menor, cujo cuidado penal visa beneficiar o réu e atender à política pública sobre drogas vigente. 



    [...] 



    Ademais, é de se ressaltar que, a despeito da Constituição da República impedir a concessão de graça ou anistia e da Lei n. 11.313/2006 o indulto ao tráfico de entorpecentes, os Decretos Presidenciais ns. 6.706/08 e 7.049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. 



    Assim, no meu entendimento, há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores legais destinados ao tráfico de entorpecentes equiparado ao crime hediondo.



    Desenvolvendo essa linha de raciocínio, acrescenta o Ministro LUIZ FUX: "com o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico privilegiado de drogas, cumpridos os requisitos fixados pelo decreto presidencial, não subsiste óbice para a concessão do benefício de indulto à parte recorrida, por não se verificar ofensa aos artigos 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Nesse sentido: RE 991.265, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23/9/2016 e RE 971.369, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02/09/2016" (RE 954.193, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 9/11/2016, decisão monocrática com trânsito em julgado em 13/12/2016). Ainda: RE 1084927, Re. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, Dje 23/10/2018; RE 1.089.191/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, decisão monocrática, DJe de 1º/8/2018; RE 1.090.615/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 25/4/2018; ARE 1.050.242/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017; e RE 991.270/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/4/2017, decisão monocrática com trânsito em julgado em 9/5/2017, esse último assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECRETO FEDERAL – INDULTO – CRIME DE TRÁFICO COM CAUSA DE DIMINUIÇÃO – HEDIONDEZ AFASTADA PELO PLENO – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Embora afastada a hediondez do crime de tráfico em sua modalidade privilegiada, circunstância, que, em tese possibilita a concessão do indulto, entendo que assiste razão do Ministério Público quando afirma que “o Decreto nº 11.302/2022, em seu artigo 5º prevê a concessão do indulto considerando a pena máxima em abstrato cominada no dispositivo do tipo penal (e não a pena em concreto aplicada ao crime na sentença condenatória).” 



    É que o Decreto nº 11.302/2022, em seu artigo 5º prevê a concessão do indulto natalino “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” 



    Conforme relatado, o sentenciado foi condenado à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas. A pena máxima cominada em abstrato ao delito (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) é de 15 anos. Ainda que aplicada a causa de redução de pena prevista no § 4º do mencionado artigo, a sanção final resultaria em 12 anos e 6 meses, ou seja, muito superior ao limite objetivo de 5 anos previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.



    Nessa linha de entendimento, cito o HC 243394, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 21/8/2024, no qual a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que indeferiu a concessão do indulto, “pois a exceção expressa do tráfico privilegiado jamais atingiria a pena máxima em abstrato de cinco anos”. Colhe-se do voto condutor do acórdão:



    Apesar de o decreto impor como requisito a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, há uma ressalva, ao dispor-se que a vedação de aplicação do indulto ao tráfico de drogas não abriga o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Ao fazer essa ressalva e permitir a aplicação da norma aos condenados por tráfico privilegiado, extrai-se que a finalidade da norma constante do decreto foi conferir tratamento diferenciado aos condenados por tráfico privilegiado, crime não hediondo, como decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, de minha relatoria. 



    Por ser uma causa de diminuição de pena, que reduz a pena do caput em 1/6 a 2/3, em nenhuma hipótese a maior pena em abstrato para o tráfico privilegiado será inferior a cinco anos, pois a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é quinze anos, não sendo suficiente a minorante prevista no § 4º do art. 33 para reduzir a maior pena a uma inferior a cinco anos, eis que o cálculo importaria redução de 1/6 de quinze anos, culminando em pena máxima de doze anos e cinco meses de reclusão. 



    Pareceria haver conflito aparente entre as disposições do art. 5º e do inc. VI do art. 7º, ambos do Decreto n. 11.302/2022, pois a exceção expressa do tráfico privilegiado jamais atingiria a pena máxima em abstrato de cinco anos, o que é solúvel em cada caso à vista do acervo fático-probatório que instrui a ação. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, restabelecer a decisão proferida pelo 2º Juizado da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre nos autos do processo nº 8003155-07.2023.8.21.0001.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente